Tribunal: TJPA
Processo: 0846342-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846342-15.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, INCABÍVEL NESTA MODALIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Analisando as razões recursais, entendo que o embargante busca com os aclaratórios mais uma vez rediscutir a decisão, o que é inviável neste tipo de recurso, que tem como fundamentação vinculas aclarar as decisões emanadas em caso de dúvida.

2.

Dessa forma, em caso de insatisfação do embargante, não lhe resta outra alternativa a não ser propor recurso que lhe permita a rediscussão de tais aspectos, como o direito ou não ao piso concedido pela lei em destaque.

3. Embargos de declaração desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o Acórdão (ID. Num. 5521010) que conheceu, e deu parcial provimento ao recurso, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, VASTA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO, APENAS PARA CONSIGNAR A APLICAÇÃO DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O recurso da Municipalidade arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo primeiramente o descumprimento do art. 63, da Lei nº 4.320/64, bem como demais diplomas legais, isto é, que o apelado não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada.

2. Em relação a esse ponto, entendo que não merece acolhimento, pois, a apelada ao ajuizar a ação colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

3. Por outro lado, reputo que as razões da Municipalidade merecem ser acolhidas, em relação ao a necessidade de submeter a condenação imposta ao regime de precatórios do artigo 100 da Constituição Federal, pois, as dívidas da Fazenda Pública decorrentes de Decisões Judiciais estão sujeitas à expedição de precatório em razão do valor, que tem como pressuposto o trânsito em julgado.

4. Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.”

Inconformado o Município de Belém, opôs embargos de declaração (ID. Num. 5760118), requerendo a reforma do julgado, uma vez que, afirmou ter sido impossível concluir pelo cumprimento integral da obrigação.

Pontuou ainda que caberia a embargada comprovar a efetivo fornecimento integral do serviço. Como não se desincumbiu deste ônus, merece modificação a sentença aqui recorrida.

Conforme certidão (ID. Num. 5852185 - Pág. 1), decorreu o prazo legal, sem ter sido ofertada pelo embargado resposta ao presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

É importante ressaltar desde já, que a regra disposta no art. 1022 do CPC/2015 é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nessa esteira, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: “(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Analisando as razões recursais, entendo que o embargante busca com os aclaratórios mais uma vez rediscutir a decisão, o que é inviável neste tipo de recurso, que tem como fundamentação vinculas aclarar as decisões emanadas em caso de dúvida.

Dessa forma, em caso de insatisfação do embargante, não lhe resta outra alternativa a não ser propor recurso que lhe permita a rediscussão de tais aspectos, como o direito ou não ao piso concedido pela lei em destaque.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021